Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO NÃO INSTRUÍDA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE.

1. Em observância ao princípio da economia processual, encontrando-se ambos os recursos prontos para julgamento, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.

2. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. Não prejudica o contraditório e ampla defesa quando, a despeito da ausência de publicação em nome do advogado da parte, este acessa os autos eletrônicos e pratica os atos para os quais a parte foi intimada.

3. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

4. O procedimento para cumprimento de sentença não abarca a instauração de fase de instrução processual, especialmente para produção de prova oral em audiência, própria do processo de conhecimento, uma vez que a impugnação do executado está restrita às matérias descritas na legislação e deve ser apresentada juntamente com os documentos porventura necessários à instrução.

5. Tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença ação civil pública o consumidor que comprova ter adquirido, antes do seu ajuizamento, unidade imobiliária prejudicada pelos vícios comprovados na demanda coletiva, independente de ter residência no imóvel.

6. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

7. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos.

8. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte.

9. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.